Tribunal: TJDFT
Processo: 0702933-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702933-64.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INGRID DE SOUZA ARAUJO AGRAVADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por INGRID DE SOUZA ARAÚJO em face de decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da ação indenizatória n. 0704786-88.2021.8.07.0018, proposta pela agravante, em desfavor da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 110640646 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de Justiça deduzido pela ora agravante, determinando o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que se encontra desempregada e necessita realizar gastos elevados com tratamento de saúde, porquanto é portadora de necessidades especiais. Aduz que sua renda se resume a percepção de aluguéis, que são revertidos para o pagamento de tratamentos médicos. Com base nestes argumentos, a agravante postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja sobrestada a exigibilidade do recolhimento de custas processuais até o julgamento do agravo de instrumento. Em provimento definitivo, requer a reforma do r. decisum, para que lhe seja concedida a gratuidade de Justiça. Não houve recolhimento do preparo. É o relatório. DECIDO. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante, constato não estar evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. No caso em apreço, o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela ora agravante, sob o fundamento de que os documentos juntados aos autos não corroboram a declaração de hipossuficiência financeira apresentada. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. A despeito do esforço argumentativo da agravante, a fundamentação apresentada não evidencia a relevância necessária à antecipação dos efeitos da tutela. A Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda juntada no ID. 32350127 (fls. 6 e 9), demonstra que a agravante auferiu rendimento mensal no ano de 2020 no importe de R$ 2.634,75 (dois mil e seiscentos e trinta e quatro reais e setenta e cinco centavos) e que dispõe de um patrimônio no valor de R$ 240.977,40 (duzentos e quarenta mil e novecentos e setenta e sete reais e quarenta centavos), incluindo aplicações financeiras, com valor elevado, em fundos de investimento e em plano de previdência privada. O extrato da conta corrente da agravante (ID. 32350127, fl. 20), indica que, no dia 23/11/2021, havia um saldo positivo no importe de R$ 10.204,30 (dez mil e duzentos e quatro reais e trinta centavos). Assim, em um exame não exauriente da questão controvertida, observa-se que os elementos de prova produzidos nos autos indicam que a agravante reúne condições financeiras que lhe permitem arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua subsistência. Dessa forma, não estando caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, mostra-se inviabilizado o sobrestamento da exigibilidade de recolhimento das custas processuais. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Por conseguinte, determino a intimação da agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, na forma prevista no artigo 101, §2o, do Código de Processo Civil. Oficie-se ao Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Ceilândia, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Recolhido o preparo, intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Caso contrário, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se.